Tribunal: TJMT
Processo: 1001758-48.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001758-48.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JOAO CARLOS DISARSZ ALVES - CPF: 018.530.871-65 (ADVOGADO), MONIQUE CURVO ARRUDA - CPF: 889.099.801-68 (AGRAVANTE), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRETENDIDA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E ABTENÇÃO DE INCLUSÃO DOS DADOS DA DEVEDORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não é possível discutir, em sede de tutela de urgência, acerca de suposta abusividade das cláusulas e dos juros pactuados no Contrato Bancário porque, até prova em contrário, a Agravante tinha pleno conhecimento das estipulações.

Ressalta-se que os elementos carreados aos autos, até então, não são suficientes para evidenciar a probabilidade do direito invocado, tampouco o perigo de dano suscitado pela Agravante, de modo que se faz necessária a devida angularização processual para que se tenha segurança no exame da pretensão.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1001758-48.2022.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MONIQUE CURVO ARRUDA
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato Bancário
n.o 1000240-17.2022.8.11.0002

movida

em face da
CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS,
indeferiu o pedido liminar consistente na suspensão da cobrança das parcelas do empréstimo pessoal, bem como na abstenção da inclusão dos dados da Agravante nos órgãos de proteção ao crédito.

Inconformada, a Recorrente almeja a reforma da decisão ao argumento de que a cobrança dos juros remuneratórios é superior à taxa média publicada pelo Banco Central/BACEN.

Sustenta que, com base no parecer contábil particular, há demonstração de que os juros cobrados no contrato de empréstimo são superiores à média permitida pelo BACEN, o que configura abuso e deve ser afastado por decisão judicial.

Sob tais argumentos, pugnou pela concessão do efeito ativo.

No mérito, requer o provimento do recurso para que seja determinada a suspensão da exigibilidade das parcelas do Contrato n.o 040970040430. Pleiteia, também, que o Banco Agravado se abstenha de cobrar judicialmente/extrajudicialmente ou incluir os dados da Agravante nos órgãos de proteção ao crédito em razão do débito objeto da lide.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 117289019).

As Contrarrazões foram apresentadas (ID. 121162991).

É o relatório.

Cuiabá,
30

de março de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022